Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712277-13.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WILSON CESARIO DOS REIS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 28902448, eis que o processo já foi julgado. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 19:24:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator